Tribunal: STF
Processo: RE 828609
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Encargos adicionais à tarifa de energia elétrica. Recomposição tarifária extraordinária. Lei nº 10.438/02. Natureza jurídica de preço público ou tarifa.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou não haver caráter tributário nos encargos adicionais à tarifa de energia elétrica previstos na Lei nº 10.438/02, em razão da ausência de compulsoriedade, haja vista ser possível a obtenção de energia elétrica por meio alternativo ao Sistema Interligado Nacional, e de esses valores não integrarem o orçamento público, mas sim serem privados e destinados à remuneração das concessionárias, das permissionárias e das autorizadas “pelos custos do serviço, incluindo sua manutenção, melhora e expansão, e medidas para prevenir momentos de escassez” (RE nº 576.189/RS).



    2. Agravo regimental não provido.